Tribunal: STF
Processo: MS 38720
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Mandado de Segurança. Ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Decadência da impetração. 



1. Mandado de segurança impetrado contra ato de Ministro do STF que determinou a exclusão do impetrante de todas as plataformas digitais e redes sociais. 



2. Ausência de prova pré-constituída da ciência inequívoca do ato coator. Iliquidez do direito alegado.



3. Configuração da decadência, uma vez que o ato foi proferido em 30.11.2021, o prazo decadencial terminou em 30.03.2022 e a ação foi ajuizada em 23.08.2022.



4. Writ a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida nos autos do Inquérito 4.879. No ato impugnado, foi mantida a decisão pela exclusão do impetrante de todas as plataformas digitais e redes sociais. O impetrante defende a ilegalidade do ato impugnado, uma vez que não poderia ter sido determinado de ofício. 



    2. É o breve relatório. Decido.



    3. O requerimento deve ser liminarmente indeferido, conforme o art. 10 da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), por já ter decorrido o prazo para a impetração. Nos termos do art. 23 desta lei, o prazo decadencial para requerer mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Veja-se seu teor:



    Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 



    4. No presente caso, a impetração volta-se contra decisão proferida em 30.11.2021, conforme destacado pelo impetrante em sua peça vestibular. Não foi apresentado nos autos informação sobre a intimação do impetrante acerca do ato, embora esteja relatado que já houve a interposição de agravo interno, em 07.12.2021. Diante dessa situação, cabe presumir a decadência, uma vez que incumbe ao impetrante fazer prova da tempestividade de seu requerimento.



    5. A ausência de prova da ciência inequívoca do ato coator permite que se considere a prova documental constante dos autos como comprovação das alegações apresentadas na peça vestibular. No caso, houve apenas a juntada da decisão impugnada, datada de 30.11.2021, de modo que a única referência temporal constante do feito é essa data. Ao considerá-la como termo “a quo” para o curso do prazo decadencial, tem-se que houve a decadência 30.03.2022. 



    6. O ato impugnado determinou a intimação dos advogados. Ainda que se presuma que tal intimação tenha ocorrido 2 (dois) meses após a decisão, teria havido também a decadência do direito de impetrar mandado de segurança. 



    7. Ademais, a ausência de prova da ciência inequívoca demonstra a iliquidez dos fatos alegados, o que também autoriza o indeferimento liminar da impetração. 



    8. Em face do exposto, nego seguimento ao writ, nos termos dos arts. 10 e 23 da Lei nº 12.016/2009. Custas pelo impetrante. Sem honorários (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 



    Publique-se. Intime-se. 



          Brasília, 24 de agosto de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator